Tribunal: STF
Processo: ARE 1475178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ACÚMULO DE CARGOS. PLEITO DE DESAVERBAÇÃO DO TEMPO EXCEDENTE. POSSIBILIDADE APENAS QUANDO O EXCESSO NÃO TENHA IMPACTADO NA COMPOSIÇÃO DOS PROVENTOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA O PRESENTE CASO. PERÍODO PRETENDIDO QUE FOI CONSIDERADO PARA A CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. AVERBAÇÃO QUE SURTIU EFEITOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL: 0036925-68.2019.8.16.0014 E 0001953-49.2018.8.16.0130. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia da demanda reside em aferir se a autora possui ou não direito à desaverbação do tempo pretendido.



     Sabe-se que a Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade, a respeito do qual ensina Flávia Bahia Martins que:



     “(...) Para o particular, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei (aqui em sentido amplo ou material, referindo-se a qualquer espécie normativa), diante de sua autonomia da vontade. Já quanto ao administrador, deverá ser adotado o princípio da legalidade em sentido estrito, pois só é possível fazer o que a lei autoriza ou determina. (...).”



     Pois bem. Partindo-se da premissa elencada, depreende-se do conjunto probatório acostado aos autos, na parte que nos é pertinente, que:



     “(...) iniciou suas atividades nesta Administração Direta em 12/05/1988, e obteve aposentadoria em 24/09/2009, através da Portaria nº 659/2009, no cargo de Profissional do Magistério. Declaramos ainda que seu tempo de serviço nesta Administração Direta, no regime estatutário, foi de 21 (vinte e um) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias, e que foi incorporado para efeito de aposentadoria o tempo de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias, referente ao período de 07/03/1977 à 24/05/1979 e 23/02/1983 a 11/05/1988, vinculado ao Regime da Previdência de outros Municípios, conforme Portaria nº 1937/1988. Por fim, declaramos que do tempo de contribuição incorporado de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias foi efetivamente utilizado para a concessão de sua aposentadoria o tempo de 04 (quatro) anos, 01 (hum) mês e 9 (nove) dias e que restou um saldo não utilizado de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias. Cumpre ressaltar que todo o período continua incorporado nesta Administração.” (mov. 1.7).



     Em que pese a parte autora alegue que possui o direito de desaverbar o tempo excedente independente dos efeitos deste, tal alegação não merece prosperar, isso porque é fato incontroverso que a autora usufruiu de abono permanência, logo, o tempo averbado produziu efeitos financeiros ainda que não tenha sido necessária sua utilização para preenchimento dos requisitos indispensáveis à concessão da aposentadoria da reclamante, quais sejam, idade e tempo de contribuição.



     Ademais, cumpre destacar que a importância da segurança jurídica se consolidou com a promulgação do novo Código de Processo Civil, o qual trouxe em seu artigo 926 que: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.



     Nesta senda, tem-se julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, mencionado em decisão monocrática recente da Ministra Regina Helena Costa do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1604038 julgado em 06/02/2020), no qual restou decidido que:



     ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO CONTADA EM DOBRO PARA FINS DE CONCESSÃO DE ABONO PREVIDENCIÁRIO. 1. Conforme a Emenda Constitucional nº 41/2003, o servidor que opte por permanecer em atividade tendo completado as exigências para aposentadoria voluntária fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória. No caso, o impetrante optou por permanecer em atividade no serviço público e requereu a concessão do abono de permanência, tendo ciência da impossibilidade de gozar os quinquênios utilizados na contagem do tempo de contribuição para outros efeitos. 2. A opção pela contagem em dobro de período de licença-prêmio para efeito de percepção de abono permanência é irretratável, pois não há direito ao referido abono se não houver o (e-STJ Fl.1128) Documento recebido eletronicamente da origem correspondente direito à aposentadoria. Ademais, o direito resultante do tempo de contribuição averbado pela Administração incorporo use no patrimônio do servidor e produziu os efeitos jurídicos decorrentes. (AC 200872000068864, MARGA INGE BARTH TESSLER, TRF4 - QUARTA TURMA, D.E. 09/11/2009).



    [...]



    Logo, a única possibilidade de desaverbação do tempo pretendido seria mediante a devolução dos valores pagos a título de abono permanência, o que não se tem notícia nos autos, de maneira que a concessão do pedido nos moldes pleiteados acarretaria recebimento em dobro de vantagens decorrentes de tempo único de contribuição o que não é permitido pelo ordenamento jurídico vigente, vez que a Portaria Ministerial nº 154/2008, responsável por regulamentar a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social, dispõe que: “Art. 11. São vedadas: (...) II - a emissão de CTC para período que já tiver sido utilizado para a concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência social;". Portanto, o pleito da parte autora não possui embasamento legal, sendo inclusive vedado por este, não havendo que se falar em direito à desaverbação.



    Logo, a única possibilidade de desaverbação do tempo pretendido seria mediante a devolução dos valores pagos a título de abono permanência, o que não se tem notícia nos autos, de maneira que a concessão do pedido nos moldes pleiteados acarretaria recebimento em dobro de vantagens decorrentes de tempo único de contribuição o que não é permitido pelo ordenamento jurídico vigente, vez que a Portaria Ministerial nº 154/2008, responsável por regulamentar a emissão de certidão de tempo de contribuição pelos regimes próprios de previdência social, dispõe que: “Art. 11. São vedadas: (...) II - a emissão de CTC para período que já tiver sido utilizado para a concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência social;".



     Portanto, o pleito da parte autora não possui embasamento legal, sendo inclusive vedado por este, não havendo que se falar em direito à desaverbação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente